Tribunal: TJDFT
Processo: 0712692-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0712692-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIMAR FERREIRA DOS PASSOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado pelas Dras. Aiana Carla Oliveira Pereira Miranda, OAB/DF 38.028 e Dra. Jéssica Marques de Souza, em favor de EDIMAR FERREIRA DOS PASSOS, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente. Informam as Impetrantes que o Paciente foi preso provisoriamente em 15/05/2020 e teve sua prisão temporária convertida em preventiva em 12/06/2020, a qual perdura até o presente momento, sem que a instrução tenha sido finalizada. Esclarecem que depois da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 10/11/2020 foi requerida a revogação da preventiva sob o fundamento de inexistência de justa causa para a manutenção da referida prisão, o que foi prontamente indeferido pelo Juiz de 1a instância que apenas reiterou a mesma fundamentação da decisão anterior, mantendo a prisão preventiva do Paciente, determinando em seguida que fossem realizadas as providências solicitadas na fase do art. 402 do CPP — pela defesa, a juntada da cópia completa da gravação já anexada aos autos, pelo MP a juntada da cópia da quebra de sigilo solicitada em fase de inquérito. Alegam que a simples juntada de documentos não foi realizada pela 29a Delegacia de Polícia, tendo transcorrido mais de 145 dias sem que houvesse a revisão da prisão preventiva, conforme preconiza o art. 316, § único, encontrando-se o Paciente até presente momento indevidamente acautelado. Aduzem que tamanho é o absurdo que a própria Vara de Execuções Penais oficiou por 2(duas) vezes o Juízo apontado coator solicitando prioridade de julgamento, bem como prioridade de comunicação de sua soltura. Todavia, verifica-se que a impetração não se desincumbiu de vir instruída com cópias dos autos, tais quais: denúncia, decisão que decretou a prisão preventiva e indeferiu sua revogação, termo da audiência e demais peças que comprovem o alegado excesso de prazo, fato que por si só, inviabiliza a análise do pedido liminar, ante a impossibilidade de se verificar prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária de primeiro grau. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça; AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Revela-se insuscetível de exame o habeas corpus desacompanhado de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída" (STF, HC 146.216-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em 27/10/2017, DJe 10/11/2017). Assim, ao não se desincumbir do ônus de formar e narrar adequadamente o pedido de habeas corpus, a Parte Impetrante impede a apreciação do seu mérito. 2. O art. 6.o do Código de Processo Civil dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Ou seja, não compete apenas ao Estado-Juiz a condução da causa. É essencial que as partes formulem suas pretensões de forma clara e objetiva, acompanhadas dos documentos que amparem de forma precisa o direito invocado, tanto para evitar o prolongamento desnecessário da marcha processual, como o indeferimento de seus pedidos por questões formais que lhes competem observar. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 648.896/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 25/03/2021) (Grifo nosso) Assim, defiro o prazo de até 5(cinco) dias para que as Impetrantes tragam aos autos cópia de peças relacionados a impetração, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator